Tribunal: STF
Processo: ARE 1276771
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA PARA DECLARAR PRESCRITAS AS PARCELAS ANTERIORES A 17 DE SETEMBRO DE 2004. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO AQUÉM DO SALÁRIO MINIMO NACIONAL. SENTENÇA A QUO QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONDENANDO O MUNICÍPIO RÉU A PAGAR AS DIFERENÇAS SALARIAIS, COM BASE NO SALÁRIO MINIMO VIGENTE A ÉPOCA. NOS TERMOS DO ART. 7°, IV, COMBINADO COM O ART. 39, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A REMUNERAÇÃO MÍNIMA A SER PAGA AOS SERVIDORES PÚBLICOS, ATIVOS OU INATIVOS, DEVE SER DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO MENSAL, INDEPENDENTEMENTE DA CARGA HORÁRIA CORRESPONDENTE AO CARGO OU À FUNÇÃO. NORMA AUTOAPLICÁVEL. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL E DO PAGAMENTO A MENOR PELO MUNICÍPIO. DIREITO À INTEGRALIDADE DO VALOR. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 7°, IV; 37; 39, § 3° e 60, § 4º, III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente